Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EX- CONJUGE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGO 525, § 1o, do Código de Processo Civil. MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.

1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não se admite o processamento de pedido de modificação de obrigação alimentar, sob o argumento de impossibilidade fática superveniente de adimpli-la, porque a questão não se encontra entre aquelas relacionadas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Agravo conhecido e provido parcialmente.